Tribunal: TJDFT
Processo: 0736774-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. .
1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez de modo que, incluído o nome do agravante na CDA, necessário que demonstre a ausência de responsabilidade tributária dos representantes da empresa, o que demanda dilação probatória.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. (Súmula 106 STJ).
3. O ICMS tem seu lançamento por homologação, de modo que a inocorrência de seu recolhimento, ou o pagamento efetivado a menor, possibilita a inscrição do crédito em dívida ativa, independente da instauração de processo administrativo e prévia notificação.
4. Recurso conhecido e improvido.